Tribunal: TJES
Processo: 5000522-58.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-58.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: MARGARIDA PETRINA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
inconformada com a sentença que julgou procedente a pretensão de Cobrança proposta por

MARGARIDA PETRINA ALVES DOS SANTOS
, condenando a seguradora ao pagamento da importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), após constatada a debilidade permanente dos membros superiores e inferiores da Apelada.

Interposta as razões recursais no ID 6752711, a parte Apelada se manifestou por meio das contrarrazões ID 6752716.

É o que me competia relatar.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se, como narrado, de
apelação cível
interposta pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
objetivando modificar a sentença que julgou procedente a pretensão de Cobrança proposta por

MARGARIDA PETRINA ALVES DOS SANTOS
, condenando a seguradora ao pagamento da importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), após constatada a debilidade permanente dos membros superiores e inferiores da Apelada.

Inconformada, sustenta que a apuração realizada pela julgadora de origem está em desacordo com as diretrizes fixadas pela Lei 6194/74, devendo ser aplicada a quantificação indenizatória proporcional à debilidade apurada na perícia, cujo laudo foi acostado no ID 6752695, e do qual qual se transcreve:

“[...] 5. Nexo de causalidade e valoração dos danos pessoais temporários e permanentes

A partir do exame pericial realizado, pode-se concluir que:

a. Em face da documentação considerando que a Autora já recebeu parte da verba do seguro
;

b. Considerando-se o exame médico pericial realizado, foi detectado limitação funcional nos membros superiores e inferiores com repercussão intensa. Mantém sequelas do dano traumático com prejuízo para atividades de vida diária;

c. Em acordo com o anexo I da Lei nº 6.194/74, introduzido pela MP n. 451/08, convertida na lei n. 11.945/09, mensuração do dano:

Dano corporal comprovado

Percentual de perda do segmento lesionado

Enquadramento da perda anatômica ou funcional apurado

Percentual total apurado

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100%

75%

75%

R$ 10.125,00 - 6.750,00 = 3.375,00

75%

d. Indenização a ser acertada junto a Autoridade Requerida no valor de R$ 3.375,00. [...]
”

Após cotejar os argumentos apresentados pela Apelante com o conjunto probatório dos autos, vejo que razão jurídica lhe assiste.

Observa-se que, equivocadamente, em razão da debilidade apurada ser nos membros superiores e inferiores da Apelada, a Julgadora entendeu por dobrar o percentual de 75% (setenta e cinco) por cento apurado pelo Expert como devido.

Ocorre que a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, em seu art. 3º, assim estabelece:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Leinº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Deste modo, ao que se pode observar dos elementos dos autos, correto o enquadramento estabelecido pelo Expert designado pelo Juízo, não tendo a Apelada sequer recorrido do laudo apresentado, no momento oportuno.

Uma analise, ainda que perfunctória dos fundamentos utilizados na sentença para apuração do valor, demonstra o equívoco cometido na origem, ao dobrar o percentual a ser aplicado, e após, limitá-lo ao teto estabelecido pelo Legislador, quando deveria, na verdade, ter aplicado o percentual apenas uma vez, embora as lesões tenham ocorrido nos membros superiores e inferiores da Apelada. Segue o referido trecho da sentença:

“[...]
Então, com relação a lesão
(i)
, efetua-se a operação, obtendo-se 75% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no valor de R$10.125,00 referente a
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros
inferiores
, perfazendo-se, ao final, a quantia de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Com relação a lesão
(ii)
, efetua-se a operação, obtendo-se 75% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), resultando no valor de R$10.125,00 referente a
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros
superiores
, perfazendo-se, ao final, a quantia de
R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Logo, de acordo com o perito judicial o percentual de invalidez do autor corresponde ao valor total devido de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em observância ao teto amparado pela lei 6.194 de 1974.
[...]
”

O c. STJ, a respeito do tema em debate, pacificou a sua jurisprudência, por meio da sistemática dos denominados Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C)
, no sentido de destacar que o pagamento da indenização securitária, ainda que o acidente tenha ocorrido anteriormente à vigência da
MP nº 451/2008
, deve respeitar a graduação da debilidade da vítima e, do mesmo modo, ser calculada em consonância com a tabela da Lei mº 6.194/74.

A propósito, confira-se a ementa do excogitado precedente vinculante:

Ementa:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08"
. 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/03/2014) [destaquei].

E a diretriz do aludido julgamento, atualmente, encontra-se estampada no
enunciado sumular nº 474 do STJ
, redigido nos seguintes termos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste pormenor, tenho que a indenização securitária deve ser calculada respeitando, tanto o grau da debilidade apresentada pelos membros lesionados, quanto a graduação do seguimento segundo a tabela constante da Lei nº 6.194/74, em relação ao valor total do seguro, tal como fez o Perito nomeado.

Assim, no caso dos autos, observo que a Ilte. julgadora equivocou-se na quantificação do valor indenizatório, devendo ser o valor da condenação aquele apurado no laudo ID 6752695, qual seja,
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, uma vez que devido a Apelada a importância de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), e esta já recebeu a importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Ex positis
,
CONHEÇO
da
apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de estabelecer como valor ainda devido da indenização securitária o montante de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, que deverá ser corrigido tal como estabelecido no julgado.

Ante ao provimento do recurso, o que implica em parcial procedência do pleito autoral, a sucumbência deve ser redistribuída, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, porém, quanto à autora, esta fica com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE APONTA O VALOR TOTAL DO SEGURO A SER RECEBIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER CALCULADA DE ACORDO COM O PERCENTUAL APONTADO PELO EXPERT EM CONSONÂNCIA COM O ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74 E SUAS ALTERAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. De acordo com a orientação do c. STJ, deve o seguro obrigatório DPVAT ser pago equivalente à debilidade do membro lesionado, na forma da Súmula nº 474 do STJ, aplicando-se, também, a tabela da Lei nº 6.194/74, para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez. Precedente originário de julgamento submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (REsp 1.303.038/RS).

II. Considerando que o perito designado apontou como devido o percentual de 75% (setenta e cinco por cento), atinente ao grau de invalidez da da parte autora apurado, devem ser observado o percentual de redução respectivo.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.